Tribunal: TJSP
Processo: 1500358-95.2017.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2011, 2013, 2014 e 2015 – Extinção do processo por abandono – CPC, art. 485, inciso III – Falta de intimação pessoal da Fazenda Pública para dar andamento ao feito – LEF, art. 25 – Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1500358-
95.2017.8.26.0582, da Comarca de São Miguel Arcanjo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO, é apelado STEFANO ARCANJO
SEMEONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500358-95.2017.8.26.0582 -Voto no 21495
2
Voto no 21.495.
Apelação no 1500358-95.2017.8.26.0582.
Apelante: Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo.
Apelado:
Stefano Arcanjo Semeone.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de
2011, 2013, 2014 e 2015 Extinção do processo por abandono
CPC, art. 485, inciso III Falta de intimação pessoal da Fazenda
Pública para dar andamento ao feito LEF, art. 25 Sentença
reformada. Recurso provido.
Apelação contra sentença extintiva da execução fiscal de
IPTU, dos exercícios de 2011, 2013, 2014 e 2015, nos termos do art. 485, III,
do CPC, por abandono da causa. Inconformada, a apelante pugna pelo
prosseguimento do feito, alegando, em síntese, que em se tratando de
abandono, o art. 485, §1o, do CPC, exige intimação pessoal para suprir a falta
no prazo de cinco (5) dias, o que não ocorreu no caso dos autos.
Recurso recebido e processado em seus regulares efeitos,
sem resposta.
Relatado.
O recurso merece provimento.
Admite-se a extinção do feito por abandono desde que
efetivada a intimação pessoal da Municipalidade, nos termos do artigo 25, da
LEF, c.c. o artigo 485, §1o do CPC, como já decidiu o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500358-95.2017.8.26.0582 -Voto no 21495
3
INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA
QUE TAMBÉM É ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU
DE JURISDIÇÃO. 1. O representante da Fazenda
Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução
fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de
ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art.
25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é
assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela
qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada,
exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta
registrada. 2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito
ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a
Resolução
8/2008
-
Presidência/STJ
(REsp
1.268.324/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
17/10/2012, DJe 21/11/2012).
No mesmo sentido já decidiu este Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal -
Extinção do processo sem julgamento do mérito, nos
termos do art. 485, III, do CPC - Compatibilidade do art.
485 do CPC com a Lei no 6.830/80 - Intimação por carta
com aviso de recebimento que não é suficiente para
suprir a exigência do art. 25 da LEF - Precedente do STJ
- Ausência de intimação pessoal da parte para dar
prosseguimento ao feito - Descumprimento dos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500358-95.2017.8.26.0582 -Voto no 21495
4
§ 1o do art. 485 do CPC - Sentença reformada para
afastar o decreto de extinção - Recurso provido
(Apelação
1001370-88.2015.8.26.0222;
Relator
(a): EUTÁLIO PORTO, 15a Câmara de Direito Público;
julgamento em 30/05/2018).
Daí porque, dá-se provimento ao recurso para anular a
decisão, prosseguindo-se a execução fiscal em seus ulteriores termos.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator